Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-86.2018.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-86.2018.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: DANIMAR LOUSADO DE CASTRO JUNIOR

Advogado(s)
:
CLEVERSON MARCEL SPONCHIADO RAMOS, FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da ação ou sua conversão em execução diante da ausência desse pressuposto; (iii) determinar a adequação da condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não comprova a efetiva entrega no domicílio do devedor, sendo insuficiente para caracterizar a constituição válida em mora.

O entendimento do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ dispensa apenas o recebimento pessoal da notificação, mas exige a demonstração de tentativa efetiva de entrega, o que não ocorre no caso.

A invalidade da constituição em mora já foi reconhecida em agravo de instrumento anterior, impedindo o reexame da matéria no mesmo processo, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

A ausência de pressuposto processual impede o desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução pressupõe relação processual válida, não podendo ser utilizada para sanar vício originário relativo à ausência de constituição em mora.

O princípio da causalidade impõe à instituição financeira o ônus sucumbencial, pois deu causa ao ajuizamento de demanda inviável ao não observar requisito legal essencial.

A fixação e majoração dos honorários advocatícios observam os parâmetros do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000147-86.2018.8.05.0051, em que figuram como Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como Apelado DANIMAR LOUSADO DE CASTRO JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça